Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718470-28.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: JOSEFINA RODRIGUES VERNEQUE, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, JOSEFINA RODRIGUES VERNEQUE DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID 20961724, a fim de certificar o trânsito em julgado e proceder a remessa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal